Tribunal: STF
Processo: Rcl 46508
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vilmar Nunes da Silva em desfavor de decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Goiás, nos autos nº 10038395420194013502, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 
    O reclamante ajuizou demanda judicial com o fito de obter a declaração da inconstitucionalidade da aplicação do índice da TR, com substituição pelo índice INPC, ou IPCA ou outro índice que reponha as perdas inflacionárias entre 1991 e 2019, como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do FGTS.
    Afirma que, da decisão de improcedência na origem, ajuizou recurso inominado com pedido de sobrestamento com fundamento na ordem exarada na ADI nº 5090/DF-MC, o qual foi julgado improcedente sem sequer ser analisado o pedido de sobrestamento. Narra que, voltando a questionar a aplicação da ordem de sobrestamento em embargos, o juízo de origem se limitou a afirmar “que não haveria omissão, determinando o regular andamento do feito”.
    Defende que a ordem exarada pelo STF na ADI nº 5.090/DF-MC é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, não havendo justificativa possível para seu descumprimento, tampouco a alegada quantidade de processos em trâmite sobre a temática.
    Liminarmente, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI nº 5090/DF e, no mérito, a confirmação da providência cautelar.
    É o relatório. Decido.
    Defiro o pedido quanto à gratuidade da justiça.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
    Compulsados os autos, verifico que a sentença proferida pela autoridade reclamada nos embargos ocorreu em 15/3/2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para sobrestar o Processo nº 10038395420194013502 (CPC, art. 989, II).
    Ante a ausência de indicação do valor da causa (CPC, art. 291 c/c art. 319, inciso V), determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação.
    Apresentada a emenda da inicial, à Secretaria para que proceda i) à intimação da autoridade reclamada para que preste as informações e ii) à citação da parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, I e III) .
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente